Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705063-86.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO CARDOSO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em 18/3/2022, a defesa técnica do réu TIAGO CARDOSO NASCIMENTO, patrocinada pela Defensoria Pública do DF, interpôs os embargos infringentes de ID: 33643262. Por sua vez, em 23/3/2022, registrou a petição de ID: 33649622 e requereu a retificação do v. acórdão de ID: 33059218, ao argumento de que há erro material no tocante à aplicação do art. 65, III, b, do CP. Alegou que indicou espontaneamente o local onde estavam as duzentas caixas de óleo armazenadas e que, caso tivesse calado, não teriam sido recuperadas pela polícia, o que caracterizou o arrependimento posterior. Afirmou ainda: "Resta evidenciado um equívoco objetivo pois associou-se um entendimento jurídico diverso do postulado, a uma fato que não consta dos autos, ou seja, mera apreensão de bens pela polícia sem qualquer participação voluntária do réu, em flagrante erro material, pois relatados fatos inexistentes nos autos". Pediu, ao fim, a retificação do decisum. Em 25/3/2022, requereu o réu o exame da petição de ID: 33649622. A Procuradoria de Justiça manifestou-se quanto aos embargos infringentes no ID: 34144227. Pois bem. A petição de ID: 33649622 nada mais é do que embargos de declaração protocolizados intempestivamente pela defesa técnica do réu. À guisa de erro material, no tocante à caracterização do arrependimento posterior, requer a correção do que fora julgado por esta egrégia Turma julgadora. Além disso, observa-se que, antes da juntada da citada petição, a Defensoria Pública já havia protocolizado os embargos infringentes, o que reforça a intempestividade dos declaratórios. Finalmente, destaco que a Defensoria Pública registrou ciência do acórdão embargado em 7/3/2002 e somente protocolizou os declaratórios de ID: 33649622 em 23/3/2022, ou seja, quando há muito superado o prazo recursal. Ante o exposto, nego seguimento aos declaratórios de ID: 33649622 porque manifestamente intempestivos. I. Brasília, 7 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador